Tribunal: TJES
Processo: 0002253-31.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002253-31.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRO. LEI MUNICIPAL PREVENDO INFRAÇÃO E MULTA. NÃO CABIMENTO DO JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que diz respeito à multa aplicada pelo PROCON, o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

2. No âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, o art. 3º da Lei Municipal n. 6.601/2012 preceitua que
“O atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com crianças de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta por cento) do total de assentos disponíveis para atendimento, devendo ser devidamente identificados”
.

3. O art. 4º, inciso VI do referido diploma legislativo, por sua vez, fixa o valor da multa para os casos de descumprimento da obrigação em 1.000 (mil) UFCI, que ao tempo da infração equivalia a R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos), conforme disposição da Lei Municipal n. 6.601/2012 e do Decreto n. 27.295/2017.

4. No caso específico de Cachoeiro de Itapemirim, esta Corte vem reconhecendo que a situação é peculiar,
“dispensando qualquer análise a respeito da razoabilidade da quantia alcançada, eis que a legislação do Município de Cachoeiro de Itapemirim possui previsão específica do valor da multa a ser aplicada para cada tipo de infração cometida por instituições financeiras no atendimento aos seus consumidores”
(TJES, Apelação Cível n. 0002266-30.2020.8.08.0011, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.07.2023).

5. Considerando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da infração, inexiste justificativa para a reforma da sentença que manteve a multa aplicada pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002253-31.2020.8.08.0011

Apelante:
Banco do Brasil S/A

Apelado:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença de fls. 89/91, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Na razões recursais de id. 7109858, o apelante alega em síntese que (a) não houve descumprimento culposo ou doloso das normas de atendimento preferencial, mas pane momentânea no sistema de senha; (b) a multa aplicada pelo PROCON Municipal deve ser afastada em virtude de caso fortuito; e (c) caso mantida a penalidade, seu valor deve ser reduzido conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 7109866.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à multa aplicada pelo PROCON, o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar em regra pela razoabilidade e proporcionalidade.

A multa originária
de R$ 18.820,00 (dezoito mil oitocentos e vinte reais) imposta ao apelante
se baseou
na constatação de que o sistema de emissão de senhas da agência Rubem Braga do Banco do Brasil, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, estava inoperante, sem distinção na entrega de senhas para clientes normais e prioritários (fl. 18)
.

A hipótese em tela configura fortuito interno da instituição financeira, não havendo que se falar em caso fortuito apto a ensejar o afastamento da irregularidade.

No caso específico de Cachoeiro de Itapemirim, esta Corte vem reconhecendo que a situação é peculiar,
“dispensando qualquer análise a respeito da razoabilidade da quantia alcançada, eis que a legislação do Município de Cachoeiro de Itapemirim possui previsão específica do valor da multa a ser aplicada para cada tipo de infração cometida por instituições financeiras no atendimento aos seus consumidores”
(TJES, Apelação Cível n. 0002266-30.2020.8.08.0011, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.07.2023).

Isso porque o art. 3º da Lei Municipal n. 6.601/2012 preceitua que
“O atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com crianças de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta por cento) do total de assentos disponíveis para atendimento, devendo ser devidamente identificados”
.

O art. 4º, inciso VI do referido diploma legislativo, por sua vez, fixa o valor certo da multa para os casos de descumprimento da obrigação em 1.000 (mil) UFCI, que ao tempo da infração equivalia a R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos), conforme disposição da Lei Municipal n. 6.601/2012 e do Decreto n. 27.295/2017.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. INOBSERVÂNCIA PRIORIDADE E AGÊNCIA BANCÁRIA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada. 2) O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas. 3) Não cabendo a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível n. 0002265-45.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.03.2024)

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da infração, não verifico justificativa para a reforma da sentença que manteve a multa aplicada pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim, eis que baseada em lei municipal com expressa definição de seu valor.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.